Tribunal: TJDFT
Processo: 0000513-11.2005.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. OFENSA À COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. IMÓVEL PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. RESP No 1.818.564/DF (TEMA No 1.025). POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Levando-se em conta que, conforme o acervo probatório constante dos autos, o imóvel litigioso situa-se no Distrito Federal e configura área particular, uma vez que fora transferido a terceiros pela Prefeitura do Município de Planaltina de Goiás/GO, não há que se falar em ilegitimidade passiva por ausência de intervenção do referido munícipio no Feito ou incompetência absoluta do Juízo de origem.
2 – A Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 35029/93 não tem o condão de interferir no presente julgamento, uma vez que, in casu, trata-se de imóvel que foi transferido pela Prefeitura Municipal de Planaltina de Goiás/GO a particulares, não estando, portanto, mais em seu domínio, motivo pelo qual não há ofensa à coisa julgada. Preliminares rejeitadas.
3 – No julgamento do Recurso Especial no 1.818.564/DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.025), a Segunda Seção da Corte Superior de Justiça fixou a tese de que “É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística”.
4 – De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de registro da sentença declaratória de usucapião não é pressuposto ao reconhecimento do direito material em questão, o qual se funda, essencialmente, na posse ad usucapionem e no decurso do tempo. Assim, não se pode confundir o direito de propriedade declarado pela sentença proferida na Ação de Usucapião (dimensão jurídica) com a certificação e publicidade que emerge do registro (dimensão registrária) ou com a regularidade urbanística da ocupação levada a efeito (dimensão urbanística).
5 – Dessa forma, o fato de o imóvel discutido no presente Feito situa-se em área pendente de regularização urbanística não impede, por si só, o reconhecimento da prescrição aquisitiva, motivo pelo qual a análise deve se voltar à verificação dos pressupostos da usucapião.
6 – Para o reconhecimento da usucapião ordinária, prevista no art. 1.242, do CC, a parte deve comprovar que, com justo título e boa-fé, no prazo de 10 (dez) anos, exercia poderes de fato sobre o bem com animus domini.
7 – Tendo sido suficiente demonstrado que a Autora exerceu, de forma mansa e pacífica, a posse sobre a área litigiosa por mais de dez anos e com justo título e boa-fé, revela-se escorreito o julgamento de procedência do pedido.
Preliminares rejeitadas.
Apelações Cíveis desprovidas.